Tribunal: STF
Processo: HC 266346
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus — RHC 224.950/RS, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, decretada pela suposta prática do crime de roubo majorado.



    2. O agravante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar, que estaria amparada na gravidade abstrata do delito, e a suficiência de medidas cautelares diversas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A necessidade da prisão preventiva foi devidamente justificada pelas instâncias ordinárias, não com base na gravidade abstrata do tipo penal, mas em elementos concretos do caso, sobretudo o modus operandi empregado no crime de roubo, e o risco concreto de reiteração delitiva, o que denota a potencial periculosidade social do agente.



    5. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que eventuais condições pessoais favoráveis do agente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como no caso em apreço.



    6. A decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte Superior, sendo inviável a aplicação de medidas cautelares alternativas por se mostrarem insuficientes para acautelar a ordem pública.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo regimental não provido (doc. 10, p. 1).



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese:



    A prisão cautelar é a ultima ratio em nosso ordenamento jurídico. Sua decretação e manutenção exigem a demonstração inequívoca e concreta do periculum libertatis, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal.



    No caso em tela, a decisão que mantém os pacientes encarcerados falha em demonstrar tal necessidade. Limita-se a invocar a gravidade abstrata do crime de roubo, fundamento que há muito já foi rechaçado por esta Suprema Corte como inidôneo para justificar a segregação.



    A decisão ignora por completo as condições pessoais favoráveis do paciente – primariedade, residência fixa e ocupação lícita – e, mais grave, desconsidera o fato mais relevante dos autos: o cumprimento exemplar das medidas cautelares anteriormente impostas.



    Se, em liberdade, o paciente provou não representar qualquer ameaça à ordem pública ou à instrução criminal, a revogação dessa liberdade sem a superveniência de qualquer fato novo é medida desproporcional, desarrazoada e que transforma a prisão preventiva em inaceitável antecipação de pena (doc. 1, pp. 4-5).



    Ao final, requer:



    a) A concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para revogar a prisão preventiva do paciente LUCAS ANDREI RIBEIRO GOULARTE, expedindo- 7 se o competente alvará de soltura, para que possam aguardar em liberdade o julgamento do presente Habeas Corpus;



    b) Ao final, no mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para confirmar a liminar e garantir ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, por ser medida da mais lídima e necessária JUSTIÇA (doc. 1, pp. 6-7).



    É o relatório. Decido.



    O art. 312 do Código de Processo Penal (CPP) dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    No caso, o STJ manteve a segregação cautelar do paciente pelos seguintes fundamentos:



    Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.



    No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.



    O agravante alega, em resumo, a ausência de fundamentação concreta para a manutenção de sua custódia cautelar, argumentando que a decisão se baseia na gravidade abstrata do delito e não considera suas condições subjetivas favoráveis. Contudo, a irresignação não prospera.



    Ao contrário do que sustenta a Defesa, a decisão agravada manteve a segregação cautelar com fundamento em elementos concretos e individualizados, extraídos das circunstâncias do caso, que evidenciam a necessidade da medida para a garantia da ordem pública. A análise das instâncias ordinárias, validada pela decisão monocrática ora impugnada, não se limitou a avaliar a gravidade inerente ao tipo penal de roubo, mas aprofundou-se no modus operandi empregado, o que revela a potencial periculosidade do agente.



    Com efeito, foi ressaltado que o crime foi praticado em tese mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em via pública e em concurso de agentes, para a subtração de um veículo. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é assente no sentido de que o modo de execução do delito, quando revelar a especial periculosidade do agente, constitui motivação idônea para a decretação da prisão preventiva.



    Ademais, a instância de origem destacou a existência de outros registros em desfavor do agravante, o que, somado à gravidade concreta do delito em apuração, reforça o receio de reiteração delitiva e, por conseguinte, a necessidade da custódia como forma de resguardar a ordem pública.



    Nesse contexto, as alegadas condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, ainda que devidamente comprovadas, não possuem o condão de, por si sós, desconstituir a prisão cautelar, quando presentes outros elementos que recomendem a sua manutenção. A decisão agravada, ao assim concluir, alinhou-se perfeitamente ao entendimento consolidado neste Tribunal.



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 10, pp. 2-3 — grifei).



    A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DE ROUBO MAJORADO. MODUS OPERANDI DO ACUSADO A REVELAR SUA PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública.



    II – O acórdão impugnado limitou-se mencionar as circunstâncias da prisão do paciente que já haviam sido referidas pelas instâncias ordinária, sem adicionar ou reforçar fundamentos, o que afasta a alegação de reformatio in pejus por parte do STJ.



    III – A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.598 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024).



    Agravo regimental no habeas corpus. Deficiência da instrução. Processo penal. Artigo 157, § 2.º-A, I, do Código Penal. Prisão preventiva. Gravidade concreta da infração (roubo em concurso de agentes com emprego de arma de fogo). Custódia justificada pelo modus operandi e pela garantia da ordem pública. Agravo regimental não provido.



    1. Consoante a reiterada jurisprudência da Corte, ‘constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo’ (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09).



    2. A conclusão adotada pelas instâncias ordinárias está alinhada com o entendimento jurisprudencial da Corte de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada por seu modus operandi, constituem justificativa idônea para a decretação de sua custódia preventiva. Precedentes.



    3. Regimental não provido (HC 202.518 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6/10/2021).



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA, JUSRIPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. As instâncias de origem estão alinhadas à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 178.665 AgR/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/5/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 183.063 AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 8/6/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REMISSÃO ÀS PREMISSAS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica fundamentação per relationem não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 210.700 AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9/9/2022).



    Ainda, conforme mencionado pelas instâncias antecedentes, as condições subjetivas favoráveis ao paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido, cito: RHC 235.461 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 9/2/2024; HC 200.775 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30/11/2021; HC 110.735 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11/12/2012; e HC 176.566 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/2/2019.



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. Com efeito, não é adequado nem suficiente fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator